Tribunal: TJDFT
Processo: 0724938-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724938-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE TECNOLOGIA DE SOFTWARE DE BRASILIA AGRAVADO: FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centro de Tecnologia de Software de Brasília – TECSOFT, contra a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0718496-73.2024.8.07.0018, que manteve o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado para suspensão da restrição imposta à agravante no Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO. Instada a se manifestar quanto à tempestividade, a parte agravante peticionou no ID 73429259. Vieram os autos conclusos. Decido. O presente recurso não transpõe a barreira do conhecimento, pois intempestivo. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. O recurso foi protocolado em 23/06/2025, tendo como objeto a decisão de ID 237315477, a qual apenas reiterou o entendimento já externado na decisão anterior, constante do ID 221085565, proferida em 18/12/2024 e publicada em 20/01/2025. Tendo em vista que o recurso foi interposto em 23/06/2025, revela-se manifestamente intempestivo. Cumpre observar que não sobreveio fato novo, sendo certo que o pedido de reconsideração não possui o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso cabível. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA PRONUNCIAMENTO QUE APENAS MANTEVE O ENTENDIMENTO DA DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. OPERADA. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido, uma vez que a ‘’suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de pronunciamento judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base no pronunciamento judicial primitivo.’’ 2. A decisão que foi objeto do agravo de instrumento apenas manteve o pronunciamento anteriormente proferido. Dessarte, considerando que quando a parte interpôs o agravo de instrumento, a decisão primitiva já havia sido alcançada pela preclusão, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, o que não resulta em cerceamento de defesa, e tampouco em negativa de prestação jurisdicional. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1959924, 0737358-49.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ROL. URGÊNCIA. I – A decisão impugnada no agravo de instrumento apenas indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo réu quanto à decisão anterior, na qual a MM. Juíza, de fato, indeferiu a produção probatória. O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal, de modo que o agravo de instrumento é intempestivo. II – A r. decisão na qual a MM. Juíza indefere a produção probatória não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e, na demanda em análise, não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, consoante Tema 988/STJ. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1981160, 0748534-25.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA AGRAVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, em face da preclusão das questões impugnadas. 2. Superveniente pedido de reconsideração não tem o condão de restabelecer o prazo recursal. Precedentes. 3. A matéria está preclusa (Art.507 do CPC), tendo em vista que o pedido de tutela de urgência restou indeferido sem recurso. A r. decisão agravada apenas confirma a r. decisão anterior, registrando que não havia “nada a prover acerca do pedido de reapreciação da decisão anterior, considerando que os novos documentos anexados ao processo não alteram a situação fática que determinou o indeferimento da tutela de urgência postulada na inicial”. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1949319, 0729721-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 9 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator